Tribunal: TJSP
Processo: 1030286-18.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - PLEITO PARA O RECONHECIMENTO DE DIREITO DO AUTOR À APOSENTADORIA ESPECIAL - CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU OMISSÃO DA AUTORIDADE A CONFIGURAR VIOLAÇÃO OU JUSTO RECEIO DE SOFRÊ-LA POR PARTE DA AUTORIDADE - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO EXTINTA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000111214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARCEL FRANCO
MUNHOZ.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19039
2
VOTO No 19039
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1030286-18.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 8a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTES: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
APELADO: MARCEL FRANCO MUNHOZ
JUIZ: THIAGO BALDANI GOMES DE FILIPPO
APELAÇÃO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
-
PLEITO
PARA
O
RECONHECIMENTO DE DIREITO DO AUTOR À
APOSENTADORIA ESPECIAL - CARÊNCIA DA
AÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO COATOR OU
OMISSÃO DA AUTORIDADE A CONFIGURAR
VIOLAÇÃO OU JUSTO RECEIO DE SOFRÊ-LA POR
PARTE
DA
AUTORIDADE
-

SENTENÇA
REFORMADA AÇÃO EXTINTA POR FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL - RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 135/140, cujo relatório se adota, que, no âmbito do
mandado de segurança impetrado por Marcel Franco Munhoz contra ato
do Delegado de Policia Diretor da Divisão de Pessoal da Polícia Civil do
Estado de São Paulo, concedeu a segurança para reconhecer ao
impetrante o direito à aposentadoria especial de policial civil, aplicando-se
aos proventos de aposentadoria as regras da paridade e integralidade
remuneratória, observando-se a manutenção na classe em que se
encontra no momento da apresentação. Não houve condenação ao
pagamento de honorários advocatícios por tratar-se de mandado de
segurança.
Apelam a Fazenda do estado de São Paulo e a SPPREV,
afirmando que o processo deve ser suspenso diante da determinação
proferida por este Tribunal no âmbito do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 0007951-21-2018.8.26.000. Em relação ao
mérito, alegam que ainda que a parte contrária possa ter direito à
aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrário a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19039
3
proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos
equivalentes à última remuneração quando na ativa), salvo no caso das
aposentadorias concedidas com base nos artigos 3o, 6o e 6o-A da
Emenda Constitucional no 41/03 e no artigo 3o da Emenda Constitucional
no 47/05”. Pontua que o servidor deve optar, ou se aposenta pelas regras
da aposentadoria especial (art. 40, CF/88) ou o faz optando quaisquer
das demais regras e salienta que o art. 6o da EC 41/03 e o art. 3o da EC
47/05 são expressos nesse sentido. Assevera que “não se pode
reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar
SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria
especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos
previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas (gozando da
integralidade e paridade).” Requerem, primeiramente, a suspensão do
processo diante da admissão do IRDR a respeito do Tema em discussão,
e, por fim, pleiteiam o provimento do recurso para que seja reformada a r.
sentença, julgando-se improcedente a ação.. (fls.142/160)
Recurso tempestivo
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 170/179.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se de mandado de segurança preventivo impetrado
por policial civil pretendendo que lhes seja assegurado a aposentadoria
especial, com direito a integralidade e paridade, quando efetivar pedido
de aposentadoria.
Ora, como se verifica, o que pretende o Impetrante é a
declaração de um fato futuro e incerto, e não a concessão da
aposentadoria
especial,
destacando-se
que
não
há pedido de
aposentadoria especial formulado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19039
4
Ocorre que a análise desse eventual e futuro pedido de
aposentadoria especial haverá de ser feita com base na lei vigente à
época, não se admitindo a impetração de mandado de segurança
fundado em simples receio de negativa da Administração pública.
Com efeito, não há como reconhecer a existência de
qualquer ato coator ou omissão da autoridade tida como coatora, apta a
configurar “violação ou justo receio de sofrê-la por parte da autoridade”,
tal qual prevê o art. 1o da Lei n.o 12.016/09.
Como já decidido pelo Des. Rel. Mauricio Fiorito, quando
do julgamento da apelação no 1000695-50.2015.8.26.0053:
“o mandado de segurança preventivo tem seu
cabimento quando houver a caracterização de uma
ameaça ao direito do impetrante, sendo certo que
esta deve ser efetiva, dando azo à proteção. O mero
receio
de
que
a
administração
irá
praticar
determinado ato não justifica a impetração do
mandamus preventivo. Desta forma, não restou
comprovado qual o ato futuro, certo e determinado
que a autoridade coatora pudesse vir a ter, não se
adequando assim o que foi exposto em mandado de
segurança preventivo. O apelante deseja a tutela
mandamental para se determinar que, se e quando
os filiados ao seu Sindicato decidirem se aposentar,
seus proventos de aposentadoria obedeçam a
determinados critérios. Ou seja, trata-se de situação
futura e incerta”.
Neste sentido, aliás, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O mandado de segurança preventivo exige efetiva
ameaça
decorrente
de
atos
concretos
ou
preparatórios por parte da autoridade indigitada
coatora, não bastando o risco de lesão a direito
líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do
impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-
se na iminência de sofrer o dano. 5. Outrossim, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19039
5
cediço em doutrina que: "Direito líquido e certo é o
que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado
no momento da impetração. Por outras palavras, o
direito invocado, para ser amparável por mandado
de segurança, há de vir expresso em norma legal e
trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for
duvidosa; se sua extensão ainda não estiver
delimitada; se seu exercício depender de situações
e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à
segurança, embora possa ser defendido por outros
meios judiciais." (Hely Lopes Meirelles, in Mandado
de Segurança, Malheiros Editores, 26a Edição
atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira
Mendes, págs. 36/37).” (STJ, 1a Turma, REsp
791.421-RJ, j. 24.04.2007, Rel. o Min. LUIZ FUX).
Esta C. Câmara já se posicionou sobre a questão:
“Mandado de segurança preventivo. Policial civil.
Pretensão
de
garantir,
oportunamente,
aposentadoria
especial.
Descabimento.
Necessidade de aplicação da lei vigente à época do
pedido de aposentadoria. Mandado de segurança
extinto. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação
Cível
1001076-24.2016.8.26.0053;
Relator
(a):
Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/10/2016; Data de Registro:
17/10/2016)
“APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Pleito para o
reconhecimento de direito do autor à aposentadoria
especial. Carência da ação mandamental. Ausência
de ato coator ou omissão da autoridade a configurar
violação ou justo receio de sofrê-la por parte da
autoridade. Arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/09.
Manutenção da solução da r. sentença. Extinção do
processo, sem julgamento do mérito, por falta de
interesse processual (art. 485, VI, do CPC de 2015).
Sentença mantida. Apelação improvida.” (Apelação
no 1004653-10.2016.8.26.0053, Rel. Marcelo Semer,
24-10-2016, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19039
6
“APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO. Pedido de garantia de aposentadoria
especial,
com
paridade
e
integralidade
de
vencimentos. Ausência de pedido administrativo de
aposentação. Carência da ação mandamental.
Pretensão que consiste em declaração de fato futuro
e incerto. Discussão descabida em sede de
mandado de segurança preventivo. Ausência de ato
coator ou omissão da autoridade a configurar
violação ou justo receio de sofrê-la por parte da
autoridade. Arts. 1o e 6o, §3o, da Lei n.o 12.016/09.
Sentença de procedência. Reforma. Extinção do
processo, ex officio, sem julgamento do mérito, por
falta de interesse processual (art. 485, VI, do CPC).”
(TJSP;

Apelação
/
Remessa
Necessária
1051792-84.2018.8.26.0053; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
11/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
“Mandado de Segurança preventivo. Policial Civil
Aposentadoria Especial. Lei Complementar Federal
no 51/85 e Lei Complementar Estadual no 1.062/08.
Ato
administrativo
que
enuncie
manifesta
ilegalidade. Não ocorrência. Ausência de indícios
que fundamentem o justo receio. Sentença de
improcedência reformada. Extinção do processo
sem julgamento do mérito. Recurso não provido.”
(Apelação
no
1041320-29.2015.8.26.0053,
Rel.
Paulo Galizia, 1-8-2016, v.u.)
Não há que se falar, pois, em interesse processual para
manejar mandado segurança preventivo, sendo de rigor a extinção do
processo sem julgamento do mérito, na forma do inc. Vi do art. 485 do
Código de Processo Civil.
Este E. Tribunal de Justiça assim se posicionou em casos
análogos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19039
7
“MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO
Investigador de Polícia em atividade Declaração
judicial para quando exercer direito de se aposentar
através das Leis Complementares nos. 51/85 e
144/14,
com
integralidade
e
paridade
Inadmissibilidade Pedido de aposentadoria especial
não exercido junto à autoridade competente Não há
direito líquido e certo a ser amparado nesta via
mandamental Impossibilidade do Poder Judiciário
lançar sobre evento futuro e incerto Precedentes
desta Corte de Justiça Mantida a denegação da
segurança, por fundamento diverso Recurso do
impetrante
improvido.”
(Apelação
1016825-31.2015.8.26.0566; Relator (a): Rebouças
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/05/2017; Data de
Registro: 23/05/2017).
“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - POLICIAL
CIVIL
Pretensão declaratória de que fará jus à
aposentadoria especial (CF, art. 40, § 4o, II) com
integralidade e paridade - Requisitos da Lei
Complementar Federal 51/85, com a redação da
LCF 144/14 a serem cumpridos Impetrante não
completou os 30 anos de contribuição - Requisitos
da aposentadoria especial não preenchidos - Não
caracterização de ameaça concreta ao direito
invocado Não cabimento de mandado de segurança
em razão de simples receio de possível prática de
ato pela Administração - Ainda que preventivamente,
exige a caracterização de uma ameaça concreta a
direito líquido e certo do impetrante
Sentença
mantida
Recurso
de
apelação
não
provido.”
(Apelação 1041133-84.2016.8.26.0053; Relator (a):
Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro Central Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/05/2017; Data de Registro: 17/05/2017)
“APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
PREVENTIVO POLICIAL CIVIL APOSENTADORIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19039
8
ESPECIAL. Pretensão de reconhecimento de que,
ao alcançar o tempo previsto na Lei Complementar
Federal n° 51/85 para se aposentar, o servidor teria
direito líquido e certo a fazê-lo sem prejuízo da
integralidade e da paridade de seus futuros
proventos. Hipótese de ausência de interesse de
agir, insuscetível de convalidação: não se pediu
ordem que assegurasse direito existente, líquido e
certo no momento do ajuizamento da ação; mas sim
que se deliberasse sobre mera expectativa de
direito. Situação em que a ação não comporta
exame de mérito. Sentença reformada. Ação
mandamental extinta sem julgamento de mérito,
prejudicado
o
exame
do
apelo.”
(Apelação
1039098-54.2016.8.26.0053; Relator (a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara
de
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
17/05/2017; Data de Registro: 17/05/2017)
“APELAÇÃO CÍVEL POLICIAL CIVIL Pretensão de
reconhecimento do direito à aposentadoria especial
com base na Lei Complementar Federal 51/85 e Lei
Complementar
Paulista
1.062/2008,
com
integralidade e paridade de vencimentos Autor que
ainda
não
preenche
os
requisitos
para
a
aposentadoria especial, por não ter completado 30
anos de contribuição previdenciária, nos termos do
art. 1o, II, da LC 51/85, com redação dada pela LC
144/2014 Impossibilidade de declaração do direito
hipotético à aposentadoria especial e dos efeitos
jurídicos futuros em que se dará a sua
aposentadoria Possibilidade de alteração do regime
previdenciário constitucional e infralegal até o
momento em que o autor complete 30 anos de
contribuição previdenciária Recurso provido apenas
para afastar a sentença terminativa proferida, mas,
no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais.”
(Apelação 1042682-32.2016.8.26.0053; Relator (a):
Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 08/05/2017; Data de Registro:
08/05/2017)
Portanto, a r. sentença merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1030286-18.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 19039
9
Ressalva-se que, quanto ao pleito de suspensão do
processo
com
base
no
tema
21
do
IRDR
de
autos
no
0007951-21-2018.8.26.000, que trata da temática da aposentadoria
especial dos policiais civis, com integralidade e paridade, o mesmo não
prospera, uma vez que, no caso, é objeto de apreciação judicial a
existência ou não das condições da ação no mandado de segurança
preventivo impetrado.
Assinalo, ainda, que na hipótese de oferta de embargos
de declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo oposição
expressa das partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e denegar a segurança,
extinguindo o processo sem julgamento do mérito, na forma do inc. Vi do
art. 485 do Código de Processo Civil. Não há condenação ao pagamento
de custas processuais em razão do disposto no artigo 25 da Lei no.
12.016/2009
PAULO GALIZIA
RELATOR